Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO POR FALTA DE PROVA. NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CASSADA.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.
2. A ausência de apreciação do pedido de dilação probatória formulado em momento oportuno configura cerceamento de defesa, notadamente quando há o indeferimento da pretensão justamente por ausência de provas.
3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Decisão cassada para que seja apreciado o pedido de dilação probatória.